Tribunal: STF
Processo: Rcl 79667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por OESA Comércio e Representações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000575-09.2023.5.06.0002), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e ADC 48, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, e contrariado as teses fixadas no Tema 550-RG, RE 606003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por MARIA SABRINA DE AZEVEDO SILVA contra a empresa OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A., ora Reclamante, autos do processo nº 0000575-09.2023.5.06.0002 originário da 2ª Vara do Trabalho de Recife/PE. Na reclamatória, o beneficiário pretendeu fosse reconhecido a nulidade do contrato de representação comercial o vínculo de emprego com a empresa reclamada, pelo período entre 29/4/2022 e 5/4/2023, sustentando fraude na contratação (Doc. 10).



    Na contestação (Doc. 11) aos pedidos formulados, esclareceu-se que o beneficiário que, nunca existiu relação de emprego entre as partes, sendo preenchidos todos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, houve celebração formal de contrato de prestação de serviços, o beneficiário detinha empresa regularmente constituída, tinha registro no CORE, além de ter recebido suas comissões mediante emissão de nota fiscal competente.



    A Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (Doc. 13), reverteu a decisão de primeiro grau (Doc. 12), na qual havia acolhido a preliminar da defesa declarado a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a lide, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho e determinado o retorno dos autos a Vara do Trabalho de origem, mesmo havendo uma relação civil de representação comercial estabelecida entre pessoas jurídicas que tem por objeto o pagamento de parcelas de natureza eminentemente civil.



    [...]



    Extrai-se da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ser incontroverso que a autora da ação trabalhista em que proferida a decisão reclamada era profissional autônoma, com estabelecimento comercial próprio, que representa várias empresas concorrentes entre si, com ganhos mensais elevados segundo referências eleitas pelo próprio legislador (art. 444, parágrafo único, da CLT), e que, portanto, tratava-se de legítimo REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO, nos exatos termos da Lei 4.886/65.



    [...]



    Assim, o entendimento fixado por esta Suprema Corte é de que a contratação de uma pessoa jurídica que eventualmente conte com um único sócio para prestação de serviços em favor do contratante, ainda que feita em regime de exclusividade e atrelada à atividade fim da contratante, não é, por si só, suficiente ao reconhecimento de vínculo empregatício. 



    De igual modo, em 2020, a ADC 48/DF foi julgada em conjunto com a ADI 3961/DF.



    [...]



    Como se vê, a ênfase deste E. STF é na validação da autonomia jurídica das partes celebrarem contratos legalmente previstos, porquanto há licitude em outras formas de organização e pactuação da força laboral que não o contrato de emprego. 



    A decisão proferida pelo C. TST, portanto, ao argumentar que seria devida a manutenção da decisão regional de origem contrariou frontalmente o entendimento da Corte Suprema fixados na ADPF 324 e nos Temas 550 e 725 do ementário de Repercussão Geral, o que não se pode admitir.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Entre os parâmetros invocados, está o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 28/09/2020.



    Assiste razão à Reclamante.



    No julgamento do Tema 550 da Repercussão Geral, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou tese vinculante no sentido de que “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. 



    Eis a ementa do acórdão proferido naquela assentada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’.



    Conforme destacou o Redator p/ o acórdão, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO: 



    “A Lei nº 4.886/65 regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, os quais tem o objetivo de mediar as partes para que estas celebrem negócios jurídicos. A representação comercial é contrato típico, previsto no art. 1° desta lei:



    ‘Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.’



    Não há, nos termos do dispositivo acima, vínculo de emprego entre representante e representado. Utilizando-se os parâmetros da própria Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o art. 3º da CLT, a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não-eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. O serviço prestado pelo representante comercial não apresenta o elemento da subordinação, já que não se submete a ordens, hierarquia, horário ou forma de realização do trabalho, como se extrai da Lei nº 4.886/65. Não sendo subordinado como o empregado, não está sujeito ao poder de direção do empregador e pode exercer sua atividade com autonomia.



    Sobre o conceito de representação comercial e a autonomia do representante, ensina Sílvio de Salvo Venosa (Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 570):



    ‘Pelo contrato de representação, uma empresa atribui a outrem os poderes de representá-la sem subordinação, operando por conta da representada. O representante é autônomo, vincula-se com a empresa contratualmente, mas atua com seus próprios empregados, que não se vinculam à empresa representada’.



O representante comercial exerce, deste modo, atividade empresarial, praticando atos de comércio, a caracterizar a natureza mercantil da sua profissão (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva. v. 1, p. 187-189). Ainda que seja pessoa física, possui independência no ajuste e execução e, portanto, é “um empresário modesto, cuja empresa consiste em sua atividade pessoal e em instrumentos e elementos de escasso valor” (VARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 29. ed, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 35). Fica afastada, desta forma, não apenas a relação de emprego, mas igualmente a relação de trabalho.



    Quanto à competência, prescreve o art. 39 da Lei 4.886/65 que, para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado, é competente a Justiça comum e o foro do domicílio do representante.



    Como visto, os elementos do contrato de representação comercial o fazem diferente da relação de trabalho, de modo que, mesmo após a entrada em vigor da EC nº 45/2004, a preservação da competência da Justiça Comum, na forma do art. 39 da Lei nº 4.886/65, não representa violação ao art. 114, já que trata-se de contrato típico que não configura relação trabalhista.”



    No mesmo sentido, cito o julgamento da RCL 65.176 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20/05/2024, em que a SEGUNDA TURMA desta CORTE assim aplicou o precedente vinculante em análise: 



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental parcialmente provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido e reclamação julgada parcialmente procedente.”



    No caso dos autos, o Juízo de origem declinou da competência da Justiça Especializada nos seguintes termos:



    “Compulsando melhor os autos para prolação de sentença de mérito, observo que a reclamada suscitou preliminar de incompetência desta Especializada, na forma da tese definida pelo STF no Tema n. 550. A parte reclamante teve oportunidade de se manifestar sobre essa preliminar, pelo que cumprido o artigo 10 do CPC. 



    Desse quadro, considerando o decidido pela Suprema Corte no Tema n. 550, bem como o fato de haver nos autos contrato formal de representação comercial (id 6af786c), decido, por disciplina judiciária, pela incompetência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda posta.  



    Cito, como remate, recentíssimas decisões proferidas pelo STF em sede de reclamações constitucionais sobre a questão posta: 



    [...]



    Desses fundamentos, acolho a preliminar de incompetência material suscitada pela ré e determino a remessa dos autos à Justiça Estadual, precisamente à distribuição dos feitos da Capital.” (eDoc. 20)



    Em sede recursal, no entanto, o Tribunal Regional reclamado deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela parte beneficiária e reconheceu a competência do Justiça do Trabalho na hipótese, sob os seguintes fundamentos:



    “Nos termos do artigo 114, inciso IX, da CRFB/1988 é da competência desta Justiça Especializada processar e julgar as lides decorrentes da relação de trabalho em geral, não havendo qualquer exclusão acerca dos representantes comerciais. Exegese do artigo 5º, inciso II, da CRFB/1988.



    Não se desconhece que o e. STF, ao julgar o RE 606.003 (Tema 550 de Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que ‘preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’. Não obstante, no feito apreciado pelo Pretório Excelso, estavam sendo postuladas verbas típicas da relação autônoma, com esteio na Lei nº 4.886/1965, hipótese diversa da ora examinada, em que se pretende o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Nesse cenário, impõe-se reconhecer que compete à Justiça do Trabalho, à luz do caso concreto, o exame de fatos e provas acerca da alegada relação de emprego, sendo sua, repise-se, a competência material para exame de feitos desse jaez.



    Colho, por oportuno, precedentes do C. TST:



    [...]



    Na mesma direção se pronunciou a Primeira Turma deste E. Regional, em 07/08/2024, nos autos do processo nº 0000770-25.2023.5.06.0024, de relatoria da Juíza Convocada Mayard de França Saboya Albuquerque, que envolvida a mesma empresa. 



    Firme nessas considerações, dou provimento ao apelo, para, reconhecendo a competência material da Justiça do Trabalho, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, apreciando os títulos postulados, como o magistrado entender de direito, evitando, assim, a supressão de instância.” (eDoc. 20)



    Como se vê, a autoridade reclamada manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato firmado entre as partes com base na Lei 4.886/1965, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE no Tema 550-RG, na qual, como já descatado, decidiu-se que: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos de contratos firmados com base na Lei 11.442/2007, à luz do que decidido pelo TRIBUNAL na ADC 48: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Da mesma forma ocorre com os casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tema 550 da Repercussão Geral, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma a que seja cassado o acórdão reclamado (Processo 0000575-09.2023.5.06.0002) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente